Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000600-42.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WILAS TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO DO AGENTE. AFERIDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVESTEM O FATO DELITIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. ATENUANTE INONIMADA (ART. 66 DO CP). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP), a manutenção da condenação é a medida cabível. 2. As declarações dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. 3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta. 4. Se o apelante ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado em data anterior ao fato ora apurado e ainda não alcançadas pela regra descrita no art. 64, inciso I, do Código Penal, escorreita a utilização de uma delas para macular os antecedentes do apelante, na primeira fase, devendo a outra ser apreciada na segunda etapa para fins de reincidência. 5. Na hipótese, embora o apelante alegue o desconhecimento da origem ilícita do bem, acabou admitindo ter adquirido e posteriormente vendido o aparelho celular produto de roubo, sendo certo que tal declaração constitui uma confissão, ainda que qualificada, na medida em que foi utilizada como um dos elementos de prova para fundamentar a condenação. Súmula no 545/STJ. 6. Para o reconhecimento da atenuante inominada, descrita no art. 66 do Código Penal, reputa-se necessário que a hipótese seja relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, tendo em vista que deve revelar tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente quando da prática delitiva, o que não é o caso. 7. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput e §§ 1o e 3o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório do réu. Pugna, nesse sentido, por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada para receptação culposa ou para receptação simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 180, caput e §§ 1o e 3o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos termos expostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005